Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES EM ATRASO. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. “O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto” (Acórdão 1826310, 07465001420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno prejudicado.
2. “A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Evidenciado a ausência de um requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve-se indeferir o pedido” (Acórdão 1315149, 07464578220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. A Lei dos Planos de Saúde (Lei n. 9.656/98), em seu artigo 13, inciso II, autoriza o cancelamento ou a rescisão unilateral do contrato em situações excepcionais ali previstas. Em caso de inadimplemento, de acordo com a disposição legal, a operadora pode cancelar o contrato após 60 dias de inadimplemento desde que notifique o consumidor em até 50 dias — o que confere dez dias para pagar a dívida. No caso, não há controvérsia acerca do inadimplemento das parcelas, inclusive a referente a 06/2023; e se verifica o envio de notificação por parte da agravada em 24/07/2023, dentro do prazo legal, a qual teria sido entregue no endereço da agravante em 17/08/2023. Portanto, não se observa, ao menos por ora, ilegalidade na conduta da agravada em cancelar o contrato em 11/2023, “de modo que não se pode exigir, num juízo de cognição sumária, que seja determinada a imediata reativação do plano de saúde”, questão que deve ser melhor esclarecida com a instrução processual e o exercício do contraditório na origem.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.